Tribunal: TJMT
Processo: 1031697-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031697-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON GOIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDSON GOIANO DA SILVA - CPF: 413.645.209-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RAIMUNDA SILVA CHAVES - CPF: 728.706.561-49 (AGRAVANTE), EDSON GOIANO DA SILVA JUNIOR - CPF: 021.956.061-77 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSON GOIANO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDSON GOIANO DA SILVA - CPF: 413.645.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLI CASTRO DA SILVA - CPF: 064.485.219-41 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Ilegitimidade passiva. Não conhecimento. Citação por edital. Esgotamento razoável das diligências
.

Recurso
parcialmente conhecido e desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
em Ação de Execução de Título Extrajudicial contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, reconheceu a validade da citação por edital realizada em 2019 e, diante do óbito superveniente do executado, determinou a sucessão processual com a inclusão do espólio e sucessores no polo passivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, da alegação de ilegitimidade passiva não apreciada pelo Juízo de origem; (
ii
) estabelecer se a citação por edital realizada antes do óbito do executado é nula por ausência de esgotamento das diligências para sua localização.

III. Razões de decidir

3
.
O Tribunal não conhece da alegação de ilegitimidade passiva quando a matéria não foi submetida à apreciação do Juízo de
primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
Não se exige o esgotamento absoluto de todas as diligências imagináveis para a validade da citação
editalícia
, bastando
a
realização de esforços razoáveis, inclusive com a utilização dos sistemas públicos de pesquisa de endereço e tentativas por oficial de justiça.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
parcialmente conhecido e
desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede recursal quando não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2
.
A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 110, 256, II e § 3o, 257 e 796;
CC,
arts
. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1038804-66.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025; STJ,
AREsp
no 2.970.187, Rel.a Min.a Maria Isabel
Gallotti
, DJEN 04/09/2025; TJMT, AI no 1034620-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025; TJMT, AI no 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Raimunda Silva Chaves, Edson Goiano
d
a Silva Junior
e

Giselli
Castro
d
a Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT,
na

Ação de Execução de Título Extrajudicial
, autos
n
.
0001190-91.2014.8.11.0109
,
ajuizada p
or

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Norte Mato-Grossense
e
Oeste Paraense -
Sicredi
Grandes Rios
MT/PA/AM
,
que

r
ejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, mantendo a validade da citação por edital realizada em 2019 e, diante da notícia superveniente do óbito do executado, determinou a sucessão processual com a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda.

Nas
razões recursais
,

os

agravante
s

sustentam
a nulidade da citação
editalícia
, uma vez
que não houve o esgotamento dos meios para a localização do devedor, apontando que o exequente deixou de requerer ofícios
a concessionárias
de serviços públicos.

Argumentam
que o
executado
falecido possuía endereço certo em outra demanda (processo de 2023), o que demonstraria a falibilidade da citação ficta.

Ademais,
insurgem-se
contra a inclusão direta dos herdeiros no polo passivo. Defendem que, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil e dos
artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, a legitimidade passiva para responder pelas dívidas do
de cujus
antes da partilha é exclusiva do Espólio, sendo vedado o redirecionamento contra a pessoa física dos sucessores.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada, a fim de

declarar a nulidade da citação por edital, bem como
para
“
a exclusão dos herdeiros do

polo passivo, a fim de que sejam substituídos pelo espólio do de cujus
”

(ID.
314700867
).

Há isenção de
preparo (ID.

314755858
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pelo

relator
à época
(ID.

314997391
)
.

Em contraminuta, a Cooperativa a
gravada refuta as alegações, asseverando que a citação por edital foi precedida de diversas diligências infrutíferas, inclusive com pesquisas nos sistemas conveniados (INFOSEG e SIEL), e que a informação sobre novo endereço em processo de 2023 é fato posterior que não invalida o ato praticado em 2019. Quanto à sucessão processual, defende a regularidade da inclusão dos herdeiros diante da inexistência de inventário aberto, medida necessária para evitar a paralisação do feito
(ID.

317882383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
nicialmente, i
mpende consignar que a tese de
ilegitimidade
passiva
não comporta sequer conhecimento nesta sede recursal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos originários, a questão
não f
oi submetida ao Juízo de origem.

Nesse contexto, a pretensão recursal
, nesse ponto,
busca provocar o Tribunal a examinar, originariamente, matéria não enfrentada pelo Juízo de primeiro
grau, o que configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente.

Este e. Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não pode o Tribunal conhecer, em sede de agravo de instrumento, de tese de ilegitimidade
passiva
que não foi objeto de apreciação na
origem
,
sob pena
de supressão de instância
.

A propósito, segue a tese de julgamento firmada sobre o tema:
“A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede recursal quando não apreciada na origem.”
(TJMT, 1038804-66.2025.8.11.0000, Des.a Rel.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

O princípio do duplo grau de jurisdição, conquanto não tenha assento constitucional expresso, decorre do sistema recursal estabelecido pela legislação processual e constitui garantia fundamental do devido processo legal. Sua observância impõe que as questões sejam primeiramente submetidas ao Juízo de primeiro grau, permitindo-se ao Tribunal exercer função revisora e não substitutiva da instância originária.

A violação a tal princípio acarreta nulidade processual, porquanto priva o juiz natural da causa de exercer sua competência funcional, além de potencialmente prejudicar a ampla defesa e o contraditório, na medida em que suprime uma instância de análise da matéria. Ademais, compromete a própria estrutura do sistema recursal, que pressupõe decisões prévias passíveis de revisão.

Dessa forma,
não conheço

da tese de ilegitimidade
passiva
, sem prejuízo de sua ulterior apreciação pelo Juízo de origem, quando da análise do mérito da demanda ou em decisão específica que sobre ela verse.

Superada essa

matéria
e delimitado o objeto do recurso
a
questão
efetivamente decidida pelo Juízo de origem
(nulidade da citação por edital)
, passa-se ao exame das
alegações trazidas pelos agravantes.

Importante
destacar
que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Consoante relatado,
a
agrava
d
a

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Norte Mato-Grossense
e
Oeste Paraense -
Sicredi
Grandes Rios MT/PA/AM

ajuizou

Ação de Execução de Título Extrajudicial
(
n
.
0001190-91.2014.8.11.0109
), em desfavor
Edson Goiano
d
a Silva
(falecido).

A douta
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou exceção de
pré-executivade
,
em caráter de Curadoria Especial do executado,

alegando a
nulidade da citação por edital.

Em 06/08/2025, a
magistrad
a
de primeiro grau
rejeito
u
a exceção de
pré
-executividade

e determinou a

substituição do polo passivo da execução pelo espóli
o e sucessores do executado
falecido

nos seguintes termos:

“
(...)
2
. A exceção de
pré
-executividade tem cabimento para hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.

Com efeito, não se pode negar o caráter excepcionalíssimo da exceção de
pré
-executividade, circunscrito somente aos casos outrora mencionados, sendo que o uso desse instrumento pressupõe que a matéria alegada seja evidenciada mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória.

No que tange à citação por edital, o executado sustenta não terem sido esgotadas as diligências para sua localização. No entanto, verifico que foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, sem êxito, o que autorizou a citação
editalícia
nos termos do artigo256,II, doCódigo de Processo Civil.

A propósito:

EMENTA AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA
DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012506-
71 .
2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (grifei).

3. Ante o exposto,
rejeito
a exceção de
pré
-executividade.

4. Ademais, reconheço, com base na certidão de óbito juntada aos autos, o falecimento do executado
EDSON GOIANO DA SILVA
e, com fundamento no artigo 110 do Código de Processo Civil,
determino
sua substituição no polo passivo da presente execução pelo espólio e sucessores abaixo identificados:

RAIMUNDA SILVA CHAVES
, viúva, residente na Rua Dona Virgínia Ferraz, n.o 350, Bairro Jardim Almeida Prado, Alta Floresta/MT;

EDSON GOIANO DA SILVA JÚNIOR
, filho, residente na Rua Projetada, n.o 04, esquina com Rua Calábria, n.o 1736, Residencial Deville, Sinop/MT;

GISELLI CASTRO DA SILVA
, filha, residente na Rua Ministro César
Caus
, n.o 834, Bairro Centro Antigo, Peixoto de Azevedo
/MT.
”

(ID.
201427990

na origem
).

Irresignad
o
s
,

o
s
agravante
s manejaram
o
presente recurso
, cuja análise cinge-se a
higidez da citação por edital realizada antes do óbito do executado originário
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

O ordenamento jurídico
vigente
, embora priorize a citação pessoal, admite a modalidade ficta quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que antes da citação por edital
“impõe-se o prévio esgotamento dos
meios possíveis
para localização do citando, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ,
AREsp
n. 2.970.187,
Rel.a Min.a
Maria Isabel
Gallotti
, DJEN de 04/09/2025
).

Nessa linha, este
e.
Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto e impossível de todos os meios de localização, mas sim a demonstração de que
fora empregado
esforço razoáve
l
e utiliz
ado

de
ferramentas institucionais disponíveis para tal fim.

Nesse sentido:
“A citação por edital revela-se válida quando demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização, bastando
a
realização de diligências razoáveis, conforme prevê o art. 256, §3o, do CPC.”
(TJMT, AI
1034620-04.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
06/05/2025
).

No presente caso
, verifica-se que a citação
editalícia
ocorreu em meados de 2019. Anteriormente a esse ato, foram realizadas tentativas de citação pessoal por oficial de justiça
,
em 14/07/2015
(
ID.
64045412, p.
31, na origem)
e consultas aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, como INFOSEG e SIEL,
conforme decisão proferida em 05/06/2017
(ID. 64045412, p.
40
, na origem)
,

todas com resultados infrutíferos.

A tese de nulidade baseia-se na premissa de que o exequente deveria ter oficiado concessionárias de serviços públicos e na existência de um endereço encontrado em processo distribuído em 2023.

Entretanto, a análise da validade dos atos processuais deve observar o princípio
tempus
regit

actum
. Não é razoável exigir que a citação
editalícia
de 2019 seja anulada com base em informações que
surgiram
quatro anos depois, em 2023.

Na época da prática do ato, o executado
falecido
encontrava-se, de fato, em local incerto para o Juízo e para o credor.

Ademais, a exigência de expedição de ofícios a empresas privadas de telefonia ou energia não é condição
essencial
para o deferimento do edital,
notadamente
quando já utilizadas
as
ferramentas públicas de pesquisa de endereço (
INFOSEG e
SIEL),
além de tentativa frustrada por oficial de justiça,
sob pena de se impor ao credor uma
prova de dificílima produção
e eternizar o processo executivo.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE INDENIZAÇÃO) – NÃO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 e 257 DO CPC – REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO - PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Tem-se como válida a citação procedida por meio de edital, quando o devedor/executado se encontrar em local incerto e não sabido, sobretudo quando foram realizadas tentativas com o intuito de localizar o réu, sendo prescindível o esgotamento de meios para a localização do endereço do requerido.

‘
(...) Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.
(
...). (N.U 1012263-
64.2023 .
8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/202
3,
Publicado
no DJE 06/10/2023)’
.
”
(TJMT,

AI
1031035-75 .2023.8.11.0000, Rel
. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado
, j. 14/05/2024).

Nesse cenário, uma vez esgotadas
as diligências que eram acessíveis no momento processual oportuno, a citação por edital é plenamente válida e eficaz.

Pelo
exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026